Tribunal: STF
Processo: AI 780960
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA REFLEXA. 
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO 
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
1. A afronta às garantias 
   constitucionais do processo, se existente, ocorreria de modo reflexo
   ou indireto.
2. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo 
   Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação 
   infraconstitucional pertinente e a análise do acervo          
   fático-probatório dos autos. Providências vedadas na instância 
   extraordinária.
3. Agravo regimental desprovido.